Tribunal: TJSP
Processo: 9002701-07.1998.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da condenação da Fazenda exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que é de rigor. Reconhecimento da prescrição requerido por essa apelante. Ausência de sucumbência. Precedentes. Apelação provida, portanto.